Tribunal: TJES
Processo: 5011457-15.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011457-15.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN DE OLIVEIRA VITORIA

APELADO: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se postulava a redução da taxa de juros remuneratórios, a declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, o reconhecimento de venda casada na contratação de seguros, bem como repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. O autor sustenta excessividade dos juros por superarem a média de mercado divulgada pelo BACEN, ausência de comprovação dos serviços relacionados às tarifas cobradas e imposição de seguros. A sentença manteve a higidez contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) saber se são ilegais as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (iii) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista e de acidentes pessoais; e (iv) saber se são devidas repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa de juros remuneratórios fixada não se mostra abusiva no caso concreto, pois inferior ao limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A capitalização mensal é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

6. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento, conforme orientação sumulada do STJ. As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato encontram previsão expressa no instrumento contratual e foram acompanhadas de comprovação da efetiva prestação dos serviços, afastando-se alegação de cobrança indevida ou onerosidade excessiva.

7. A contratação de seguros ocorreu mediante instrumento apartado, com possibilidade de opção pelo consumidor, inexistindo prova de coação ou ausência de alternativa, o que afasta a configuração de venda casada.

8. Mantida a validade das cláusulas contratuais, inexiste fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando comprovada abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado, admitida variação de até uma vez e meia o índice divulgado pelo BACEN. 2. São válidas a tarifa de cadastro, quando cobrada no início do relacionamento, e as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, desde que expressamente previstas e comprovada a prestação do serviço. 3. A contratação de seguro em instrumento apartado, com possibilidade de opção pelo consumidor, afasta a alegação de venda casada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 1.010 e art. 85, §11; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp 2.036.277/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.02.2026; TJES, AC 5004047-83.2023.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Ivan de Oliveira Vitoria (Id.
18538258
), em face da sentença (Id.
18538257
) que, na presente Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo C/C Indenização por Danos Morais, julgou improcedente a pretensão autoral para manter incólumes os encargos pactuados, relativos a juros remuneratórios, tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, além de prêmios de seguro.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) a excessiva onerosidade e abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada, por se situar acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação; (b) a ilegalidade das cobranças relativas às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, sob o argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correlatos; (c) a configuração de venda casada decorrente da imposição de seguros prestamista e de acidentes pessoais; e (d) o cabimento de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais em virtude dos descontos reputados abusivos.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (Id.
18538260
), arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento da insurgência por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo integral desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011457-15.2024.8.08.0030

APELANTE: IVAN DE OLIVEIRA VITORIA

APELADOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por IVAN DE OLIVEIRA VITORIA contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo movida em face do AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que de forma sucinta, o Apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, o que atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Passo à questão substancial declinada no recurso.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia quanto à taxa de juros remuneratórios e à incidência de capitalização mensal, incidem as balizas fixadas pela legislação consumerista e as diretrizes sumulares exaradas pelos Tribunais Superiores, notadamente os enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súm. 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súm. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

Como se depreende, a modificação judicial das taxas de juros livremente ajustadas pelas partes pressupõe a comprovação de excessividade frente à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para a correspondente operação e período, não servindo como parâmetro isolado a mera estipulação em percentual superior a 12% ao ano.

No caso vertente, observa-se pelo exame do instrumento contratual encartado no Id. 18537811 que os juros remuneratórios foram avençados no patamar de 2,13% ao mês e 28,83% ao ano. Confrontando referidos percentuais com a taxa média informada pelo BACEN para o período de abril de 2024, que atingia 25,44% ao ano, constata-se ausente a exorbitância alegada, porquanto o encargo pactuado situa-se bem abaixo do limite qualificado como abusivo pela pacífica jurisprudência pátria, a qual admite oscilação de até uma vez e meia a média mercadológica (teto equivalente a 38,16% ao ano).

Corrobora o exposto a recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR . RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece ser insuficiente o simples cotejo com a taxa média de mercado para caracterização de abuso na cobrança de juros remuneratórios, devendo ser aferidos outros fatores, como a relação de consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2. A taxa de juros pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não ultrapassou o limite de uma vez e meia a taxa média, não sendo considerada flagrantemente abusiva.

3. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.036.277/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Extrai-se, ainda, que a previsão de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal confere suficiente ciência ao consumidor acerca da cobrança de juros capitalizados periodicamente, legitimando sua incidência, em exata observância à supracitada Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, não prospera a pretensão de redução.

Em relação às tarifas operacionais impugnadas, o deslinde da matéria orienta-se pela observância dos Enunciados e Temas definidos sob a sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme orientação sufragada pelo STJ na Súmula 566, a cobrança da Tarifa de Cadastro revela-se plenamente lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o cliente e a instituição bancária, servindo para remunerar a pesquisa e a análise cadastral promovidas.

No tocante às demais quantias (Avaliação do Bem de R$ 599,00 e Registro do Contrato de R$ 430,32), o Tema Repetitivo 958 do STJ condicionou a higidez de seus descontos à discriminação expressa em contrato e ao efetivo cumprimento da prestação do serviço pelas rés.

No caso sob análise, as referidas tarifas encontram expressa discriminação na planilha contratual. Para além do ajuste formal, a instituição financeira logrou êxito em colacionar aos autos o laudo pericial de vistoria fotográfica (id 18538248) e o respectivo extrato de anotação eletrônica junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) (id 18538247), vinculando as tarifas ao negócio jurídico efetuado, o que afasta de pronto a alegação de enriquecimento sem causa.

Ademais, sob o prisma da proporcionalidade econômica, constata-se que o somatório dos encargos administrativos correlatos (R$ 1.959,32) perfaz aproximadamente 3,2% do montante total financiado (R$ 60.640,48), patamar que se revela plenamente condizente com a complexidade operacional do negócio e rigorosamente alinhado aos valores médios praticados no mercado de varejo, afastando qualquer hipótese de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em desfavor do consumidor.

Destarte, mostram-se hígidas as cobranças.

Quanto ao argumento relacionado à abusividade dos prêmios de Seguro Prestamista (R$ 736,78) e de Acidentes Pessoais (R$ 4.214,09), aduz o autor a ocorrência de venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 972 (REsp 1.639.320/SP) assentou que a abusividade se configura quando o consumidor é compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem que lhe seja dada a opção de escolha.

Todavia, a análise do conjunto documental revela que o autor assinou de forma digital e apartado as propostas de adesão e termos de seguro, havendo claros campos de opção de anuência ("SIM" ou "NÃO").

Desse modo, inexistindo prova de coação ou falta de alternatividade de mercado, conclui-se pela higidez da contratação volitiva, descabendo a sua invalidação por mero arrependimento posterior.

Deste modo, não se vislumbra qualquer mácula no contrato em relação à cobrança das tarifas cuja validade se impugna na presente seara recursal.

Quanto às questões delineadas, corrobora o referido entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL . TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO . POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n . 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes . 5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I). 6 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040478320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível. DJe 30/09/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS . LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os embargos opostos pela BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, anulando o auto de infração nº 993/2011 e a CDA nº 352/2014, invalidando a multa administrativa aplicada pelo Procon de Vitória no valor de R$ 51.909,27 e extinguindo a execução fiscal nº 0014299-24 .2014.8.08.0347, movida pelo Município . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e (ii) determinar a validade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem especificação dos serviços prestados. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula nº 566 do STJ, aplicável aos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007. 4 . A cobrança de tarifa por serviços de terceiros sem a especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, conforme fixado no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ), que determina a necessidade de detalhamento dos serviços para a validade da cobrança. 5 . A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução de seu valor, considerando a ausência de especificação dos serviços cobrados e o valor total das tarifas envolvidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa de cadastro é legal nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, conforme a Súmula nº 566 do STJ. 2. A cobrança por serviços de terceiros deve especificar claramente os serviços prestados para ser considerada válida, sendo abusiva a cobrança genérica sem a devida especificação .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00226230320148080347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. DJe 01/11/2024)

Por fim, tem-se que, mantida a integral higidez das cláusulas do financiamento de veículo contratado, esvazia-se por completo o substrato fático que ampara a pretendida repetição em dobro do indébito e a condenação a título de danos morais.

No caso vertente, denota-se que a contratação observou os limites do exercício regular de direito e da liberdade contratual chancelada pela regulamentação bancária vigente.

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer o acerto da sentença impugnada, de modo que a pretensão recursal não merece acolhida.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em atendimento ao §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, por estar a parte amparada pela gratuidade de justiça.